Tribunal: TJMT
Processo: 1004462-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004462-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIO CESAR BORGES JUNIOR - CPF: 025.203.751-08 (RECORRENTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – JUNTADA DE TOI UNILATERAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE LAUDO ADMINISTRATIVO OU POR ÓRGÃO OFICIAL – TOI UNILATERAL – FATURA INDEVIDA – CORTE DO SERVIÇO – RESTABELECIMENTO APÓS ASSINATURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação se o magistrado condenou a promovida a restituição do dano material na forma simples referente aos valores comprovadamente pagos, sobretudo, se a matéria está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e havendo Termo de Ocorrência e Inspeção realizado de forma unilateral, posto que inobservados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência dos débitos, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas de recuperação de consumo impugnadas e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência da fatura de recuperação de consumo (R$ 3.895,61), bem como a restituição na forma simples do valor pago pelo promovente (R$ 1.228,65) mas julgou improcedente o pleito de dano moral por ausência de violação a direito da personalidade, conforme trecho que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
dos pedidos da presente demanda ajuizada por
JULIO CESAR BORGES JUNIOR
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
para para
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
da fatura impugnada nestes autos, com referência à recuperação de consumo no valor de R$ 3.895,61 (três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos) e, consequentemente, da confissão de dívidas pactuada entre as partes e para
CONDENAR
a Reclamada a promover a restituição da quantia de R$ 1.228,65 (mil e duzentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), relativos aos valores estipulados na confissão de dívidas ora anulada e já pagos pelo Reclamante (entrada e mais três parcelas), devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV a contar da data do respectivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A parte promovente alegou, em sede recursal, alegou preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao pedido de repetição do indébito e, no mérito, a necessidade de reforma da sentença para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como ao pagamento do valor do dano material na forma dobrada.

Alegou que deve ser considerada a condição de pessoa idosa e o fato de que permaneceu por seis dias sem energia elétrica.

Requereu, preliminarmente seja reconhecida a nulidade da referida sentença, reconhecendo o julgamento citra petita, determinando a remessa dos autos para o juízo de piso para que seja proferido novo julgamento e, no mérito, seja provido o recurso inominado reconhecendo a repetição do indébito, bem como o dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE

A parte recorrente requer o acolhimento da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, ao argumento que sequer houve a apreciação do pedido de repetição do indébito.

Em que pese as alegações da recorrente, entendo que a preliminar não merece acolhimento, porquanto o magistrado entendeu pela devolução material do valor efetivamente pago, na forma simples e, ainda, porque a matéria está sujeita ao duplo grau de jurisdição, podendo ser revista.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente o promovente interpôs recurso visando a inclusão de indenização por dano moral com o argumento de que, ao contrário da fundamentação utilizada na sentença apenas houve o restabelecimento dos serviços ante o condicionamento do pagamento mediante assinatura de termo de confissão de dívida, de modo que caracterizado o dever de indenizar por dano moral, bem como que o dano material deve ser restituído na forma dobrada.

O magistrado
a quo
caracterizou o ato ilícito consistente em cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo, sem a comprovação de sua legitimidade, porquanto não fora acostado aos autos laudo do Inmetro, se tratando de TOI unilateral, entretanto, julgou improcedente o pleito de dano moral por ausência violação a direito da personalidade, o que não pode prevalecer, pois houve corte do serviço que apenas fora restabelecido após a assinatura de termo de confissão de dívida e pagamento pelo promovente.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e havendo Termo de Ocorrência e Inspeção realizado de forma unilateral, posto que inobservados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência dos débitos, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas de recuperação de consumo impugnada e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Quanto ao dano material, são devidos os valores cujo pagamento fora efetivamente comprovado até o momento da prolação da sentença, entretanto entendo pela sua devolução na forma dobrada, porquanto houve a imposição de pagamento de valores indevidos constantes no termo de confissão de dívida, cuja recuperação de consumo se deu de forma unilateral.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e CONDENAR a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e determinar a restituição material na forma dobrada, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021